Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726436-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se, inicialmente, de Agravo de Instrumento (ID 28246231) interposto pelo Autor contra o Banco de Brasília S/A – BRB – em face da decisão ID 28246233, proferida na ação n. 0704805-94.2021.8.07.0018, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, por se reputar que os descontos efetuados pelo Agravado em folha de pagamento do Agravante estão regulares, já que os descontos relativos às obrigações alimentícias não compõem a margem consignável. O Agravante teceu as seguintes razões recursais: i) o comprometimento de sua remuneração alcança o percentual de 89%, razão pela qual ajuizou a demanda para limitar os descontos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos; ii) possui três empréstimos com o Agravado e, na folha de pagamento, sofre descontos de cinco pensões alimentícias e penhora judicial, o que reduz sua renda líquida para R$ 2.607,92 e, desse valor, paga R$ 2.344,34 referentes aos empréstimos; iii) é portador de grave doença cardiológica, de modo que possui gastos com a saúde; iv) cita a Lei 14.181/2021, que alterou o CDC, e menciona a teoria do crédito responsável; v) menciona o art. 116 da LC 840/2011 e os arts. 3o e 10 do Decreto 28.195/2007, o qual prevê a decisão judicial como consignação compulsória, de modo que se deve abater a rubrica da “pensão alimentícia” para obter a renda líquida; vi) aduz que o Agravado tinha conhecimento da situação financeira do Agravante, mas liberou o crédito, causando o superendividamento; vii) é evidente o direito à limitação das parcelas dos empréstimos em trinta por cento (30%) dos seus vencimentos líquidos. Requer: Diante do exposto, requer seja concedida pelo Ilustre Relator a antecipação de efeitos da tutela recursal (efeito ativo), determinando a limitação dos descontos dos empréstimos promovidos pelo Agravado ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos do Agravante (em conta corrente e folha de pagamento), sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, e concedendo totalmente a liminar pleiteada no processo principal, nos termos requeridos acima. Na Decisão ID 28388294, foi deferida a antecipação da tutela recursal para que os descontos em folha de pagamento sejam limitados a 30% da remuneração bruta do Agravante, abatidos os descontos compulsórios, neles compreendidos também as pensões alimentícias. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 28661683), alegando que houve omissão desta Relatoria, porquanto não se determinou que a limitação dos descontos em 30% ocorra também na conta corrente. Os embargos de declaração não foram providos (ID 31087025). O Agravante interpôs agravo interno (ID 31751416). Alega que: i) possui descontos em contracheque e em conta corrente, tendo a decisão antecipatória de tutela recursal se manifestado apenas quanto à limitação de 30% no contracheque; ii) interpõe o agravo interno para fins de complementação da decisão antecipatória de tutela recursal, de modo que seja determinada a limitação de descontos ao percentual de 30% também em conta corrente; iii) reitera que sofre descontos, os quais comprometem 89% da renda líquida; iv) tece considerações sobre a teoria do crédito responsável e sobre a necessidade de evitar o superendividamento do consumidor. Requer: 1. O recebimento do presente Agravo Interno e o exercício do Juízo de Retratação ou, assim não entendendo Vossa Excelência, que o presente recurso seja submetido à apreciação pela respectiva Turma deste Superior Tribunal de Justiça, levando-se o feito à mesa. 2. O provimento total do presente agravo interno para complementar a decisão de antecipação de tutela de ID. 28388294 concedendo a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) tanto em folha de pagamento, como em conta corrente. O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 32582927). Ocorre que, apesar de denominada “contrarrazões ao agravo de instrumento”, recebo a peça em questão como contrarrazões ao agravo interno, porquanto o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento findou em 15.9.2021, haja vista que o Agravado registrou ciência da decisão antecipatória de tutela recursal em 23.8.2021, consoante certidão de intimação eletrônica (ID 28439323). O Agravado aduz serem regulares os descontos em conta corrente, uma vez que houve autorização do cliente, não estando sujeitos os descontos a qualquer limitação. Alega que a limitação de desconto prevista no art. 116 da LC Distrital 840/2011 se aplica apenas às folhas de pagamento dos servidores do GDF. Em despacho de ID 34233616 intimei ambas as partes para manifestarem-se sobre o objeto deste recurso à luz do entendimento vinculante firmado no Tema 1085 do STJ, bem como sobre a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado da tese. A Agravante juntou aos autos Petição (ID 34583344) informando não se opor à suspensão do feito. O Agravado também juntou aos autos Petição (ID 34698523) informando não se opor à suspensão do feito. Após, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 34699732). É o Relatório. Decido. No REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos (Tema 1085), foi determinada a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no tema supramencionado. Desse modo, vê-se necessária a suspensão deste feito tendo em vista que depende do julgamento da resolução de demandas repetitivas, conforme o disposto no art. 313, IV, a, do CPC. Sobre o tema, destaco o seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DO IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 - TEMA 15. ART. 982, I, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas devem ser suspensos os processos pendentes, individuais ou coletivos, relativos ao tema, e em trâmite perante o Estado ou região (artigos 313, IV, e 982, ambos do CPC). 2. Se a discussão acerca da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, já foi definitivamente decidida, em decisão transitada em julgado, incabível o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15), tendo em vista a preclusão da matéria. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07454522520208070000 DF 0745452-25.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DETERMINAÇÃO DO STJ. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BOA-FÉ. PRELIMINAR 1. Em decorrência do debate suscitado nos autos (devolução de valores recebidos indevidamente) estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do RESP 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), mostra-se regular a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. 2. Preliminar acolhida. Determinada a suspensão do processo. (TJ-DF 07091792720198070018 DF 0709179-27.2019.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a suspensão do julgamento deste recurso, para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra decisão do REsp 1863973/SP, com o fim de se evitar que eventuais efeitos infringentes possam modificar o decidido em Sessão no dia 9 de março de 2022, nos termos do art. 313, IV, a, do CPC. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022 15:32:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador